Tribunal: TJDFT
Processo: 0752580-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752580-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO MARCAL DE SOUZA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LEANDRO MARÇAL DE SOUZA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 19a Vara de Cível de Brasília nos autos de ação de conhecimento (Processo no 0749518-40.2023.8.07.0001), movida em desfavor de CARTÃO BRB S/A que indeferiu tutela provisória com vistas ao cancelamento de autorização de descontos em conta corrente. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 180263150 dos autos originários), verbis: Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Apesar da possibilidade, em abstrato, de cancelamento de autorização para pagamento de dívidas mediante desconto em conta corrente, essa não é absoluta. A Resolução 4.790/202 do Banco Central assegura o cancelamentodessa autorizaçãosomente em caso de não reconhecimento da autorização, a exemplo da inexistência de previsão contratual, o que não parece ser o caso dos autos. Inclusive o TJDFT tem entendimento nesse sentido: "PROCESSO CIVIL.ANTECIPAÇÃO.TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. CANCELAMENTO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da tutela de urgência. 3. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização. Não comprovado o cancelamento do débito, em homenagem ao pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas. 4. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 5. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 6. A existência de cédulas de crédito bancário firmadas pelo agravante, onde autoriza o desconto em conta corrente afasta, em princípio, a probabilidade do direito, a demandar a incursão na análise meritória da demanda principal. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão 1753372, 07234531120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Dessa forma, não vislumbro probabilidade ao direito autoral e INDEFIRO a tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo NUVIMEC, cite-se por expedição eletrônica (sistema) e intimem-se. O eventual desinteresse da parte ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação. Esclareço que não basta o autor manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação para que ela não seja marcada, já que o CPC, no artigo 334, § 4o, estabelece que ela só não será realizada se o direito não admitir autocomposição (não é o caso) ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que ainda não foi verificado). Caso a parte ré não tenha interesse na audiência de conciliação e se manifeste na forma do artigo 334, § 5o do CPC, defiro desde já o cancelamento da audiência. Em razões recursais (ID. 54296162) alega que, nos termos do artigo 9o da Resolução 4.790/2020 do BACEN, como correntista tem a faculdade de revogar o ajuste para os descontos realizados em sua conta corrente para liquidar dívida de seu cartão de crédito, assumindo, com isso, as consequências contratuais de sua opção. Requer seja deferido a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que se abstenha de realizar qualquer débito do cartão de crédito em sua conta corrente, sem a sua autorização, e restitua o saldo aprisionada em 24 (vinte e quatro) horas, o que pretende ser confirmado no mérito. Sem preparo, recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. A questão submetida ao conhecimento deste e. Tribunal de Justiça consiste em examinar se é admissível que o consumidor revogue, a qualquer tempo, autorização para pagamento de faturas de cartão de crédito na modalidade “débito automático”. O documento de ID. 180204154 dos autos de origem indica que o agravante solicitou a revogação do débito automático, com amparo na Resolução 4.790/2020 do BACEN. Não obstante a prova da solicitação de suspensão dos descontos, o recorrente deixou de colacionar aos autos o contrato de cartão de crédito em comento, a autorização concedida para a realização dos débitos automáticos, a cópia do cartão de crédito, as faturas e os extratos que comprovam, de fato, os débitos em conta corrente referente ao cartão de crédito. Nota-se que o extrato de conta corrente juntado no ID 54297223 destes autos, relativo ao mês de outubro/2023, informa acerca de débitos de diversos empréstimos e em diversos valores, efetuados no dia 05/10/2023, e débito relativo a encargos crédito rotativo do dia 09/10/2023, sem especificarem, com clareza, do que se tratam. Do mesmo modo, o extrato do mês de novembro/2023 de ID 54297223. Revela-se imprescindível exame de cognição exauriente, de modo que a questão em comento deve ser resolvida de maneira adequada após a instrução do feito. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator